Tribunal: TJSP
Processo: 1086698-90.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Ação regressiva. Prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica. Seguradora que busca ressarcimento pela indenização paga a seus segurados.

Nexo de causalidade. Ausência de prova induvidosa. Laudos técnicos produzidos unilateralmente pela seguradora. Relatório apresentado pela concessionária de ausência de problema na rede elétrica que serve a unidade da segurada da autora. Cotejo

Ementa:
Ação regressiva. Prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica. Seguradora que busca ressarcimento pela indenização paga a seus segurados.

Nexo de causalidade. Ausência de prova induvidosa. Laudos técnicos produzidos unilateralmente pela seguradora. Relatório apresentado pela concessionária de ausência de problema na rede elétrica que serve a unidade da segurada da autora. Cotejo de provas que leva à conclusão de que o nexo de causalidade não foi estabelecido.

Improcedência do pedido. Manutenção.

Apelação denegada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000622110
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1086698-
90.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ZURICH
SANTADER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A, é apelado COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente), MARCOS GOZZO E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Apelação Cível no 1086698-90.2017.8.26.0100
Voto n. 40.645
Apelação n° 1086698-90.2017.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S/A
Apelada: Companhia Paulista de Força e Luz
Ação regressiva. Prestação de serviços de fornecimento de
energia elétrica. Seguradora que busca ressarcimento pela
indenização paga a seus segurados.
Nexo de causalidade. Ausência de prova induvidosa. Laudos
técnicos produzidos unilateralmente pela seguradora. Relatório
apresentado pela concessionária de ausência de problema na
rede elétrica que serve a unidade da segurada da autora. Cotejo
de provas que leva à conclusão de que o nexo de causalidade
não foi estabelecido.
Improcedência do pedido. Manutenção.
Apelação denegada.

PODER JUDICIÁRIO 3
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Apelação Cível no 1086698-90.2017.8.26.0100
Trata-se de ação regressiva reportada a contrato de prestação
de serviços de fornecimento de energia elétrica cuja sentença assentou a
improcedência do pedido. Com isso, condenou a autora ao pagamento das
custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 20% sobre o
valor da causa.
Apela a autora para a reforma da decisão de primeiro grau e o
faz sob o fundamento de que está comprovado, por laudos técnicos, que
devido à descarga elétrica, houve danos nos equipamentos de seus
segurados. Ressalta que somente efetuou os pagamentos a seus segurados
após ficar constatado que a queima se deu em razão de picos de tensão na
rede elétrica.
Lembra que compete à concessionária de serviço se cercar de
cuidados para controlar a tensão na rede elétrica e que a responsabilidade é
objetiva.

PODER JUDICIÁRIO 4
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Apelação Cível no 1086698-90.2017.8.26.0100
Defende a comprovação do nexo de causalidade e afirma que
não foi demonstrada pela ré nenhuma excludente de responsabilidade.
Logo, pugna pelo provimento do recurso com o acolhimento
do pedido de ressarcimento material.
Recurso regularmente processado.
É o relatório, adotado o da r. sentença quanto ao mais.
A prova não é segura para o estabelecimento do nexo de
causalidade entre a conduta omissiva da ré e o dano no equipamento dos
segurados da autora.

PODER JUDICIÁRIO 5
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Apelação Cível no 1086698-90.2017.8.26.0100
Induvidoso que a autora se sub-roga nos direitos de seus
segurados, contra o autor do dano, ao pagar-lhes a indenização respectiva e
a tanto basta lembrar que o artigo 786, do Código Civil, dirime essa
questão.
Todavia, conquanto a responsabilidade da ré, concessionária
de serviço público, seja objetiva, é bem de se ver que não há prova do nexo
de causalidade e os laudos apresentados pela autora a isso não se prestam,
não só por serem unilaterais, mas especialmente porque não corroborados
por outros elementos de prova, de sorte que podem ser considerados
superficiais.
A ré argumentou que, pelo seu relatório de Interrupções de
energia elétrica por unidade consumidora, 'no período citado no processo,
não foram encontrados registros de ocorrências que afetaram o circuito que

PODER JUDICIÁRIO 6
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Apelação Cível no 1086698-90.2017.8.26.0100
alimenta a UC em pesquisa.'
É relevante o contraponto levantado pela ré, por meio do
relatório acima mencionado e demonstrado no corpo da peça defensiva.
Por isto, no cotejo das provas, sem que se possa deslembrar da
responsabilidade objetiva que permeia a relação jurídica da ré, não há
como se estabelecer o nexo de causalidade na hipótese, análise que jamais
é dispensada.
Confira-se:
“RESPONSABILIDADE CIVIL
AÇÃO REGRESSIVA
AJUIZADA POR SEGURADORA DANOS MATERIAIS
QUEIMA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS QUE
GUARNECIAM A RESIDÊNCIA DO SEGURADO, EM
RAZÃO DE ALEGADA OSCILAÇÃO DA TENSÃO
ELÉTRICA AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CABAL

PODER JUDICIÁRIO 7
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Apelação Cível no 1086698-90.2017.8.26.0100
DE QUALQUER FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DO
SERVIÇO QUE NÃO AFASTA A NECESSIDADE DE
DEMONSTRAÇÃO DE SUA CONDUTA COMISSIVA OU
OMISSIVA, OS DANOS SUSTENTADOS PELO LESADO
E O LIAME CAUSAL ENTRE ELES INVERSÃO DO
ÔNUS DA PROVA PREVISTA NO CDC QUE NÃO SE
OPERA
DE
FORMA
AUTOMÁTICA

HIPOSSUFICIÊNCIA
DA
SEGURADORA
NÃO
CONSTATADA DOCUMENTOS JUNTADOS COM A
INICIAL UNILATERALMENTE PRODUZIDOS, SEM O
CRIVO DO CONTRADITÓRIO, QUE NÃO SE PRESTAM
A CORROBORAR A TESE SUSTENTADA NA INICIAL -
RECURSO
IMPROVIDO.”
(Apelação
1115351-73.2015.8.26.0100, rel. Paulo Roberto de Santana, j.
23.05.2017)

PODER JUDICIÁRIO 8
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Apelação Cível no 1086698-90.2017.8.26.0100
Ademais, nos termos do artigo 37, da Constituição Federal,
gozam de presunção de legalidade e de fé pública os atos das pessoas
jurídicas concessionárias de serviço público, como é o caso da ré. Desta
sorte, os relatórios são presumivelmente corretos, até prova fidedigna em
contrário.
Nesse cenário, mantida a improcedência do pedido, deixo de
aplicar o artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil, pois o
percentual da verba honorária advocatícia já foi fixada em seu máximo.
Em face do exposto, pelo meu voto, é negado provimento ao
recurso.
Sebastião Flávio
Relator